Tribunal: CARF
Processo: 18471.003172/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.003172/2008-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.374 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LUIS JORGE SEQUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Rodrigo Duarte Firmino, Gregório Rechmann Júnior e Rodrigo Rigo Pinheiro. Ausente a
Conselheiro Ana Cláudia Borges de Oliveira.

Relatório
Conforme relatório do Acórdão recorrido, trata-se o presente processo de crédito
tributário constituído por meio do Auto de Infração de fls. 654 a 662, relativo ao Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício 2006, ano calendário 2005, no valor total de R$467.254,22, cujas
infrações relacionadas reportam-se à (i) acréscimo patrimonial a descoberto; e (ii) multa isolada
por falta de recolhimento devido a título de carnê-leão.
Cientificado do Auto de Infração em 24/10/2008, o Contribuinte apresentou, em
21/11/2008, a impugnação de fls. 667/681, instruída com documentos de fls. 683/716, na qual
aponta as seguintes razões de fato e de direito abaixo sintetizadas (transcrição de trechos):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18471.003172/2008-10
Fl. 980
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.374 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.003172/2008-10

Concorda com o lançamento da multa isolada.
Preliminarmente, suscita a nulidade da autuação por cerceamento do seu direito de
defesa. Defende que não houve oportunidade para que ele se manifestasse acerca do acréscimo
patrimonial apurado.
Questiona a estrutura do fluxo elaborado. Demonstra dúvida quanto às linhas 1 a
1.2.1, referentes aos valores considerados como origem pelo Fisco. Aduz que seu direito de
defesa foi prejudicado. Cita o artigo 142 do CTN, ressaltando a determinação da matéria
tributável.
Diz que a apresentação de demonstrativos confusos e que não esclarecem o
critério adotado para apurar o montante a ser tributado, além de cercear a garantia constitucional
de ampla defesa, impedem o exame da questão pela autoridade julgadora. Cita jurisprudência
acerca do tema.
Explica que é proprietário de casa lotérica e acaba movimentando recursos de
terceiros, em função do recebimento de apostas e de contas diversas (luz, telefone). Diz que
transitam por suas contas recursos que não representam receitas da empresa, não estando sujeitos
à tributação.
Defende que a movimentação financeira ocorrida através de cartões de crédito, em
nome de pessoa jurídica ou, indevidamente, no nome do sócio, não pode ser considerada de
forma automática como presunção de omissão de receitas.
Explica que utiliza seus cartões de crédito para efetuar pagamentos da casa
lotérica de sua propriedade e também faz uso de forma habitual do limite de crédito que as
operadoras colocam a sua disposição.
Alega que as despesas com os cartões consideradas pelo Fisco efetivamente
pertencem à casa lotérica e foram por ela arcadas, ainda que de forma equivocada.
Diz que os valores computados pelo Fisco referem-se a amortizações dos créditos
liberados pelas operadoras dos cartões para pagamentos de contas das casas lotéricas (repasses à
CEF), repasses esses efetuados, inclusive, através da própria casa lotérica.
Informa que os valores são creditados na conta da CEF no 1026043005000112,
aberta por determinação da instituição, para repasse de apostas e recebimento de contas, que não
permite saques do contribuinte.
Elabora quadro relativo ao último trimestre de 2005, para demonstrar o “modus
operandi” e esclarecer que quem efetivamente utiliza os cartões é a casa lotérica.
Entende que, com os elementos apontados, resta esclarecida a utilização do cartão
de crédito, mas defende que, caso entenda necessário, a autoridade julgadora poderá solicitar
diligência para exame do restante da documentação, que segue rigorosamente a mesma lógica
das operações indicadas.
Questiona o procedimento da autoridade lançadora considerar como dispêndios os
depósitos em dinheiro realizados nas contas de poupança. Defende que, em se tratando de contas
Fl. 981
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.374 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.003172/2008-10

bancárias ou aplicações financeiras, o que deve ser levado em consideração são os saldos iniciais
e finais, somente eles, sob pena de distorcer totalmente a apuração, como de fato aconteceu.
Concorda com a inclusão dos saldos existentes em suas contas bancárias, uma vez
que espelham as mutações ocorridas no ano calendário, mas discorda da inclusão como
dispêndio dos depósitos que ingressaram e dos cheques emitidos. Se assim for, entende que os
saques realizados devem ser considerados como recursos. Reproduz decisão administrativa nesse
sentido.
Defende que os saques bancários não podem lastrear lançamento fiscal, quando
não comprovada a destinação, a efetividade da despesa, sua aplicação ou consumo. O mero
indício de que foram consumidos não autoriza a alocação dos mesmos a título de aplicação, no
fluxo de caixa.
Aduz que a fiscalização deveria aprofundar seu poder investigatório a fim de
demonstrar que os cheques emitidos representam gastos suportados pelo contribuinte. Volta a
reproduzir jurisprudência administrativa.
Questiona a dedução do desconto simplificado, por se tratar de mera presunção
legal de dedução, prevista na determinação da base de cálculo do imposto, e também a
desconsideração como origem do valor de R$83.556,89, relativo a rendimentos isentos,
informados em sua DIRPF. Transcreve decisão do Conselho de Contribuintes.
Em 20 de março de 2012, a 6a Turma da DRJ/RJ2, por unanimidade de votos,
rejeitou a preliminar de nulidade e julgou procedente em parte a impugnação, mantendo
parcialmente o imposto suplementar, no valor de R$72.386,50, acompanhado da multa de ofício
de 75% e dos acréscimos legais. Ressalte-se a existência da parte não impugnada pelo
contribuinte (multa isolada).
Para o melhor deslinde deste julgamento, transcreve-se os principais trechos do
Acórdão abaixo:
“MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
O Contribuinte não contesta o lançamento da multa isolada pela falta de recolhimento
de carnê leão, indicando a juntada do DARF relativo ao seu recolhimento.
(...)
CARTÃO DE CRÉDITO
O contribuinte alega que os cartões de créditos foram utilizados pela casa lotérica da
qual é sócio, mas não logra trazer provas nesse sentido.
Como os cartões de crédito são seus e os pagamentos das faturas foram realizados por
ele, agiu corretamente a Autoridade autuante ao proceder sua inclusão como aplicações
no fluxo elaborado.
Quanto à alegação do contribuinte, de plano, cabe observar, dos extratos dos cartões de
créditos (fls. 63/74, 93/127, 150/159, 163/183 ), que grande parte dos gastos se refere a
restaurantes, viagens, lojas de roupas, entre outros, o que denota o uso do cartão para
fins pessoais e não da pessoa jurídica.
Fl. 982
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.374 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.003172/2008-10

O Contribuinte menciona, em particular, as rubricas de “PAGTO DE CONTA
UNIBANCO”, consignadas nos extratos dos cartões de crédito, e que, segundo ele,
estariam relacionadas a repasses da sua casa lotérica para a Caixa Econômica Federal.
Mas, diante dos elementos juntados a sua defesa, sua alegação não pode prosperar.
Ele limita-se a apontar a coincidência de datas entre os pagamentos consignados no
cartão de crédito e o pagamento de títulos que tem sua casa lotérica, Loteria Bilhetes da
Sorte Ltda, como cedente (fls. 685/716). Ou seja, só resta demonstrado que houve
pagamentos de cobranças diversas, não se sabe a que título, com o cartão de crédito do
contribuinte, tendo sua casa lotérica como cedente.
Caberia a ele juntar provas acerca da natureza desses títulos bancários e, principalmente,
de que o dispêndio não foi seu, demonstrando que recebeu repasses da casa lotérica ou
de terceiros para pagamento dessas cobranças, de forma a cancelar o dispêndio a ele
imputado.
Assim, nenhum reparo a ser fazer no lançamento”.
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário reiterando suas razões de fato e de
direito, além de anexar novos documentos para o deslinde deste julgamento.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro Relator.
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
É de se notar que o Recorrente fez verdadeiro esforço para demonstrar e
comprovar as razões de seu direito. Tanto assim o é que, em relação às despesas de cartão de
crédito, trouxe seu instrumento recursal os seguintes itens:
 Boletos bancários que constam como cedente a empresa Loteria Bilhetes
da Sorte Ltda (doc. 2);
 Cópia dos extratos das operadoras de cartões de crédito do Recorrente
identificando os débitos dos valores referentes aos boletos (doc. 3);
 Extrato da conta da Caixa Econômica Federal no 043 005000011-2 que
somente a própria CEF pode movimentar (lotérica só pode fazer depósitos
– doc4);
 Planilha demonstrativa de suas razões.
Considerando, então, a verossimilhança dos novos documentos carreados aos
autos, bem como à luz do princípio da verdade material, converto o presente julgamento em
Fl. 983
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.374 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.003172/2008-10

diligência, a fim de que a unidade de origem contraponha-os em face do crédito tributário
lançado nestes autos.
Realizada a informação fiscal, intime-se o contribuinte para que apresente suas
razões complementares, caso assim o queira.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 984
DF CARF MF
Original